Tribunal: TJSP
Processo: 0052735-83.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Alegação de omissão no que diz respeito à modulação dos efeitos do julgado. Rejeição. Embora seja possível a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por meio de Embargos de Declaração, e ainda que o Supremo Tribunal Federal admita o cabimento dessa medida também no controle difuso, a situação dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Alegação de omissão no que diz respeito à modulação dos efeitos do julgado. Rejeição. Embora seja possível a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por meio de Embargos de Declaração, e ainda que o Supremo Tribunal Federal admita o cabimento dessa medida também no controle difuso, a situação dos autos não comporta a concessão dos pretendidos efeitos prospectivos. Modulação que, como exceção à regra (artigo 27 da Lei no 9.868/1999), é pertinente apenas em situações específicas e especiais, justificadas por "razões de segurança jurídica" ou de "excepcional interesse social", o que não se verifica no caso, já que a declaração de inconstitucionalidade de apenas dois cargos ("Assessor de Imprensa" e "Assessor Jurídico"), em um município do porte de Penápolis, não representa risco extremo e fundado ao funcionamento da estrutura administrativa (como um todo). No entendimento da Suprema Corte, "o princípio da nulidade somente há de ser afastado se se puder demonstrar, com base numa ponderação concreta, que a declaração de inconstitucionalidade ortodoxa envolveria o sacrifício da segurança jurídica ou de outro valor constitucional materializável sob a forma de interesse social". Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000932014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0052735-83.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Penápolis,
em que é embargante CÂMARA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, é embargado
8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052735-83.2018.8.26.0000/50000
2
Voto no 35.252
Embargos de Declaração no 0052735-83.2018.8.26.0000/50000 (Processo físico)
Embargante: Câmara Municipal de Penápolis
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade. Alegação de omissão no que diz respeito
à modulação dos efeitos do julgado. Rejeição. Embora seja
possível a modulação temporal dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade por meio de Embargos de Declaração1, e
ainda que o Supremo Tribunal Federal admita o cabimento
dessa medida também no controle difuso2, a situação dos
autos não comporta a concessão dos pretendidos efeitos
prospectivos. Modulação que, como exceção à regra
(artigo 27 da Lei no 9.868/1999), é pertinente apenas em
situações específicas e especiais, justificadas por “razões
de segurança jurídica” ou de “excepcional interesse
social”, o que não se verifica no caso, já que a declaração
de inconstitucionalidade de apenas dois cargos (“Assessor
de Imprensa” e “Assessor Jurídico”), em um município do
porte de Penápolis, não representa risco extremo e
fundado ao funcionamento da estrutura administrativa
(como um todo). No entendimento da Suprema Corte, “o
princípio da nulidade somente há de ser afastado se se
puder demonstrar, com base numa ponderação concreta,
que a declaração de inconstitucionalidade ortodoxa
envolveria o sacrifício da segurança jurídica ou de outro
valor constitucional materializável sob a forma de
interesse social”3. Embargos rejeitados.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS opôs os
presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, alegando que o Acórdão de fls. 623/630, ao julgar procedente a
arguição de inconstitucionalidade, incorreu em vício de omissão, no que se refere à
modulação dos efeitos do julgado.
É o relatório.
Embora seja possível a modulação temporal dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade por meio de Embargos de Declaração (RE n.
1 RE n. 500.171/ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/03/2011; ADI 2.797/ED, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 16/05/2012); 5717-ED/DF.
2 RE n. 197.917, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 06/06/2002; AgRg no AI 627.770/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04/10/2011.
3 AI n. 474.708-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052735-83.2018.8.26.0000/50000
3
500.171/ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/03/2011); ADI 2.797/ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Plenário, j. 16/05/2012); 5717-ED/DF), e ainda que o Supremo
Tribunal Federal tenha decisões admitindo o cabimento dessa medida também no
controle difuso (RE n. 197.917, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 06/06/2002; AgRg no AI
627.770/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04/10/2011), em situações
extremas (AI n. 472.768, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21/11/2006), por entender que
o reconhecimento de inconstitucionalidade, mesmo nos casos concretos, possui efeito
meramente declaratório, anulando o ato desde seu nascedouro (com possibilidade,
portanto, de repercussão nas relações sociais), entendo que o caso aqui é de não
concessão de efeitos prospectivos.
É que a modulação, como exceção à regra (artigo 27 da Lei
no 9.868/1999), é pertinente apenas em situações específicas e especiais, justificadas por
“razões de segurança jurídica” ou de “excepcional interesse social”, o que não se
verifica no caso, já que a declaração de inconstitucionalidade de apenas dois cargos
(“Assessor de Imprensa” e “Assessor Jurídico”), em um município do porte de
Penápolis, não representa risco extremo e fundado ao funcionamento da estrutura
administrativa (como um todo) e, por isso, não justifica a prorrogação da situação
irregular.
No entendimento da Suprema Corte, “o princípio da
nulidade somente há de ser afastado se se puder demonstrar, com base numa
ponderação concreta, que a declaração de inconstitucionalidade ortodoxa
envolveria o sacrifício da segurança jurídica ou de outro valor constitucional
materializável sob a forma de interesse social” (AI n. 474.708-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 17/03/2008).
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDcl-AgRg-Resp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, os presentes embargos de declaração ficam
rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator